Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-97.2020.8.26.0515
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado no relatório – Vício corrigido para constar que os imóveis foram totalmente integralizados ao capital social, sem destinação de valores à reserva de capital – No mais, pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado no relatório – Vício corrigido para constar que os imóveis foram totalmente integralizados ao capital social, sem destinação de valores à reserva de capital – No mais, pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (CPC: art. 1.022) – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.